Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743056-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA COSTA LEMOS PEREIRA AGRAVADO: WALISSON JUNIOR DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia a agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. Para tanto, afirma “se encontrar imersa em dívidas” e apresenta declaração de hipossuficiência (ID 20021859), comprovantes de anotações realizadas em cadastro de inadimplentes (ID 20021860) e extratos de conta corrente referentes dos meses de julho a setembro de 2020 (ID’s 20021862, 20021863 e 20021864). Ocorre, contudo, que a documentação acostada se mostra insuficiente à análise do pleito colimado, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Vale observar que a agravante afirma ser enfermeira, entretanto, não trouxe seu comprovante de renda mensal, nem mesmo das despesas com a própria subsistência e da família, a fim de demonstrar o efetivo alcance do comprometimento da renda que aufere. Mostra-se necessária, ainda, a apresentação de outros documentos que atestem de forma inequívoca a sua condição financeira, como o extrato atualizado de sua conta poupança (nota-se que o extrato de sua conta corrente aponta para aplicação em poupança no dia 22/07/2020 – ID 20021862 – p. 1), entre outros. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, extrato bancário atualizado da caderneta de poupança de sua titularidade; cópia de sua CTPS; comprovante de rendimentos atuais; da declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, bem como comprovantes das despesas com necessidades básicas; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora